Tribunal: TJES
Processo: 0013615-06.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013615-06.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TAMABARA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da não localização de bens penhoráveis que garantissem o crédito tributário. A decisão de primeiro grau considerou que o prazo prescricional de cinco anos foi iniciado automaticamente após o período de suspensão de um ano, conforme o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e entendimento consolidado no STJ. O agravante alega erro ao considerar inexistente bem penhorável indicado pela parte executada e sustenta que a nomeação do bem à penhora pela executada interromperia a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em avaliar se a indicação de bem à penhora pela parte executada, ainda que em outro processo, interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal, e se houve omissão judicial ao não considerar essa indicação como causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais determina que, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, após o qual inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos.

4. O STJ, no REsp 1.340.553/RS, estabelece que a suspensão do processo e o início do prazo de prescrição ocorrem de forma automática, sem necessidade de requerimento judicial ou manifestação específica da Fazenda Pública.

5. A mera nomeação de bem à penhora em outro processo não constitui interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal em análise, especialmente quando não há efetiva constrição patrimonial nos autos do processo em questão.

6. O Tribunal observa que o bem imóvel mencionado foi objeto de embargos de terceiros em outro processo, resultando na desconstituição da penhora, o que inviabiliza sua consideração como garantia na execução fiscal ora discutida.

7. Ausente qualquer medida eficaz de expropriação de bens desde 2012, o reconhecimento da prescrição intercorrente pela sentença de origem está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e normativo aplicável.

8. Não foi o Poder Judiciário o responsável pela demora no andamento deste processo; o atraso ocorreu devido a um pedido incorreto de praceamento, uma vez que o bem em questão não estava sujeito a penhora neste feito, mas sim em processo em trâmite na 1ª Vara de Execução Fiscal. O termo de penhora anexado no evento 44.54 é uma cópia oriunda do processo nº 0013879-23.2011.808.0024, em tramitação na referida Vara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de bem à penhora em outro processo não interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal, salvo quando há efetiva constrição patrimonial vinculada ao processo em questão.

2. O prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano de suspensão, conforme art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, independentemente de comando judicial ou manifestação da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão unipessoal proferida no Id n. 5757912, pelo então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que negou provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta pela ora Recorrente, em razão da SENTENÇA (Id. 5561202 - pág. 24/29, integralizada por Decisão Id. 5561202 - Págs. 50/52) proferidas pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME
e
JOACIR DA LUZ CARVALHO
, cujo
decisum
declarou a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da demanda, julgando extinto o processo, deixando de estabelecer honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
(i)
“a parte apelada nomeou um bem imóvel à penhora e o Estado concordou com a indicação de tal bem à penhora”;
(ii)
“Na petição datada de 20/05/2022 o Estado demonstrou a impossibilidade de se reconhecer a prescrição quando há bem penhorável indicado pela própria parte executada, pois foi a parte apelada quem nomeou um bem à penhora e pediu a reunião dos processos para aproveitamento da penhora, tendo o Estado concordado e manifestado interesse na alienação do referido bem”;
(iii)
“não houve comportamento inerte por parte do exequente”;
(iv)
“quanto à interrupção da prescrição por oferecimento de bens à penhora pela parte executada, o Superior Tribunal de Justiça entende que há evidente reconhecimento da dívida, que opera a interrupção do curso do prazo prescricional (art. 174, IV, do CPC)”;
(v)
“o oferecimento nestes autos de bem imóvel pela parte executada para que fosse realizada a penhora em outro processo para ser aproveitada em ambos os processos é um fato que interrompe a prescrição”;
(vi)
“seria incoerente penalizar o Estado com a demora decorrente da reunião de processos e da penhora bem requeridos pela parte apelada”;
(vii)
“se o Estado não se manteve inerte e se foi o Poder Judiciário quem praticou atos de constrição supostamente incabíveis e posteriormente cancelados, não há como se atribuir ao Estado a causa de tal demora nem há como se decretar a ocorrência de prescrição”;
(viii)
“por um lado quem deu causa à suspensão da execução e aos atos constritivos foi a parte executada e, por outro lado, quem foi penalizado com a demora dos atos de constrição desse bem foi o Estado exequente”
(ix)
“Considerando que: (1) a decisão embargada afirmou que inexiste requerimento de penhora formulado pelo Estado; (2) contudo, embora o juízo de origem tenha revogado as decisões de praceamento do bem, em razão da penhora do imóvel ter sido formalizada em outra execução; (3) logo, há erro de fato, pois o Estado requereu o praceamento do bem ofertado pelo executado nesta execução; (4) portanto, não houve inércia do Estado apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente; há vício a ser sanado”;
(x)
“conclui-se que (1) a parte executada nomeou um bem imóvel à penhora; (2) o Estado concordou com a indicação de tal bem à penhora; (3) na petição datada de 20/05/2022, o Estado demonstrou a impossibilidade de se reconhecer a prescrição quando há bem penhorável indicado pela própria parte executada; (4) contudo, olvidou-se a decisão monocrática de se manifestou sobre se o oferecimento do bem imóvel pela parte executada interrompeu ou não a prescrição; restou configurada a omissão sobre tal vício, que deve ser sanado”;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de dar provimento ao recurso e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno do feito à origem para o regular processamento.

Contrarrazões apresentadas por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME
no Id n. 9784280, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Relator primitivo do Recurso, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no ID n. 10557605, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Segunda Câmara Cível, considerando a sua assunção ao cargo de Vice-Presidente, nos termos do art. 117 e 179 do RITJES.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão unipessoal proferida no Id n. 5757912, pelo então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que negou provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta pela ora Recorrente, em razão da SENTENÇA (Id. 5561202 - pág. 24/29, integralizada por Decisão Id. 5561202 - Págs. 50/52) proferidas pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME
e
JOACIR DA LUZ CARVALHO
, cujo
decisum
declarou a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da demanda, julgando extinto o processo, deixando de estabelecer honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME e de seu sócio JOACIR DA LUZ CARVALHO, consubstanciada na CDA nº1435/2011, cujo valor original do débito é de 722.894,2622 VRTEs.

Intimado pelo juízo de origem, o Exequente informou que não ocorreu a prescrição intercorrente, haja vista que foi encontrado bem imóvel, ainda que penhorado em outro processo.

Ao prolatar a sentença de extinção, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, o MM. Juiz de Direito, considerou o seguinte:

No presente caso, é incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que em 06/08/2012 (evento 44.14), o Exequente tomou ciência da não localização de bens dos executados, de modo queem 07/08/2012 iniciou, automaticamente, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos doprecedente acima mencionado, o qual finalizou em 07/08/2013.

Assim, em 08/08/2013, iniciou a prazo prescricional de 5 (cinco) anos e, tendo em vista quenenhum bem foi encontrado para garantir a execução, em 08/08/2018 o crédito tributário foi abrangido pela prescrição intercorrente.

Outrossim, cumpre esclarecer que este processo não está apensado ao processo da 1ª Vara de Execuções Fiscais, uma vez que o pedido foi indeferido, por este juízo, conforme decisão constante no evento 58.1, proferida em 09/10/2015.

Desse modo, não há nenhum bem garantindo esta execução fiscal. ISSO POSTO, DECLARO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário, nos termos do REsp nº 1340553/RS e do art.40 § 4º da Lei de Execução Fiscal e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil/15.

Interposto recurso de Apelo Voluntário pelo ora agravante, em suas razões recursais no aludido recurso, o Apelante sustentou, em síntese, que em “Petição datada de 20/05/2022 o Estado demonstrou a impossibilidade de se reconhecer a prescrição quando há bem penhorável indicado pela própria parte executada, pois foi a parte apelada quem nomeou um bem à penhora e pediu a reunião dos processos para aproveitamento da penhora, tendo o Estado concordado e manifestado interesse na alienação do referido bem, sem que tenha ficado inerte”.

O Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, ao apreciar o recurso, proferiu a seguinte decisão:

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40,da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Sob este aspecto, inclusive, cumpre assinalar, que o
precedente vinculativo
firmado pelo
Egrégio Superior Justiça
, alusivo ao julgamento do REsp. 1.340.553/RS,
estabelece a desnecessidade de comando judicial ou requerimento no sentido de implementar a suspensão do feito para os fins de ser iniciada a contagem do prazo de prescrição intercorrente
, senão vejamos,
in litteris:

“Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
”

A propósito, assim consignou o Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris:

“No presente caso, é incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que em 06/08/2012 (evento 44.14), o Exequente tomou ciência da não localização de bens dos executados, de modo que em 07/08/2012 iniciou, automaticamente, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do precedente acima mencionado, o qual finalizou em 07/08/2013.

Assim, em 08/08/2013, iniciou a prazo prescricional de 5 (cinco) anos e, tendo em vista que nenhum bem foi encontrado para garantir a execução, em 08/08/2018 o crédito tributário foi abrangido pela prescrição intercorrente.

Outrossim, cumpre esclarecer que este processo não está apensado ao processo da 1ª Vara de Execuções Fiscais, uma vez que o pedido foi indeferido, por este juízo, conforme decisão constante no evento 58.1, proferida em 09/10/2015. Desse modo, não há nenhum bem garantindo esta execução fiscal.”

Com efeito, na hipótese, resta verificado da tramitação do feito, acerca da
ausência de bens passíveis de penhora
em
06/08/2012
, deflagrando-se, assim, o
prazo de 01 (um) ano de suspensão
, até a data de
06/08/2013,
quando, a partir de então, observa-se a deflagração do prazo de prescrição intercorrente de
05 (cinco) anos
, encontrando seu
termo final em 06/08/2018
, fulminando, nessa data, a pretensão satisfativa do Recorrente.

Consigna-se, outrossim, não subsistir qualquer bem penhorado/constrito nos presentes autos para a finalidade precípua de interromper o prazo de prescrição intercorrente, havendo, somente, requerimento indeferido de reunião do feito executivo a um outro processo de execução em que o mesmo executado ofereceu bem imóvel à penhora.

Neste particular, cumpre asseverar que não se observou qualquer requerimento de penhora no rosto dos autos efetivado pelo Recorrente, ou mesmo de reserva de eventual crédito relacionado à alienação de imóvel, o que não se tem notícia nos autos.

A Decisão de indeferimento da reunião de feitos sequer restou objeto de impugnação recursal específica por parte do Recorrente.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante que a penhora no mencionado bem imóvel restou baixada ante a procedência de Ação de Embargos de Terceiro, ocasião em que foi reconhecida a impropriedade da constrição judicial sobre o bem, consoante se infere do Evento nº 163, da Execução Fiscal de n. 0013879-23.2011.8.08.0024, evidenciando-se, assim, a ausência de qualquer diligência frutífera com relação à alienação de bens passíveis de satisfazer o crédito da Execução Fiscal em exame.

Desta forma, verifica-se que
o rito observado no caso em análise está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS
, não havendo, portanto, falar-se em reforma da Sentença combatida.

Neste sentido, já se manifestou esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II.
O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável.

IV.
O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

V.
Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, à fl. 14, acerca da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, uma vez que não foi localizado, restou determinada a suspensão do feito, em 22.10.2014, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

VI.
Após findado o prazo de suspensão, em 22.10.2015, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 22.10.2020.

VII.
Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, o Magistrado de Piso proferiu Despacho à fl. 16, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão. Sobreveio manifestação do Município Recorrente, às fls. 17/19, sem apresentar qualquer argumento apto à afastar a decretação da prescrição, e, diante disso, restou prolatada a Sentença combatida, em 09.02.2021, que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA nº 001292/2010.

VIII.
In casu, o rito aplicado está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo falar-se em reforma da Sentença combatida.

IX.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011110014385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíena “b”, do Código de Processo Civil CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRI MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, mantendo incólume a Sentença firmada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

Em face da decisão monocrática lançada no Id n. 5757912, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs embargos de declaração no Id n. 6019197, sustentando, em síntese:
(I)
a existência de erro de fato, considerando que “a ação de Embargos de Terceiros versava sobre a desconstituição de penhora de outro imóvel localizado na Serra/ES. Já o imóvel penhorado é de Guarapari/ES”, conforme Termo de Penhora juntado no Evento 44.54;
(II)
o Estado requereu, nesta Execução, a alienação do bem ofertado pela Executada/Recorrida;
(III)
o decisum incorreu em omissão ao não decidir se o oferecimento do bem imóvel pela parte executada interrompeu ou não a prescrição.

Por meio de decisão monocrática lançada no Id n. 8187163, o Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO negou provimento aos aclaratórios.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno, sustentando que:
(i)
“a parte apelada nomeou um bem imóvel à penhora e o Estado concordou com a indicação de tal bem à penhora”;
(ii)
“Na petição datada de 20/05/2022 o Estado demonstrou a impossibilidade de se reconhecer a prescrição quando há bem penhorável indicado pela própria parte executada, pois foi a parte apelada quem nomeou um bem à penhora e pediu a reunião dos processos para aproveitamento da penhora, tendo o Estado concordado e manifestado interesse na alienação do referido bem”;
(iii)
“não houve comportamento inerte por parte do exequente”;
(iv)
“quanto à interrupção da prescrição por oferecimento de bens à penhora pela parte executada, o Superior Tribunal de Justiça entende que há evidente reconhecimento da dívida, que opera a interrupção do curso do prazo prescricional (art. 174, IV, do CPC)”;
(v)
“o oferecimento nestes autos de bem imóvel pela parte executada para que fosse realizada a penhora em outro processo para ser aproveitada em ambos os processos é um fato que interrompe a prescrição”;
(vi)
“seria incoerente penalizar o Estado com a demora decorrente da reunião de processos e da penhora bem requeridos pela parte apelada”;
(vii)
“se o Estado não se manteve inerte e se foi o Poder Judiciário quem praticou atos de constrição supostamente incabíveis e posteriormente cancelados, não há como se atribuir ao Estado a causa de tal demora nem há como se decretar a ocorrência de prescrição”;
(viii)
“por um lado quem deu causa à suspensão da execução e aos atos constritivos foi a parte executada e, por outro lado, quem foi penalizado com a demora dos atos de constrição desse bem foi o Estado exequente”
(ix)
“Considerando que: (1) a decisão embargada afirmou que inexiste requerimento de penhora formulado pelo Estado; (2) contudo, embora o juízo de origem tenha revogado as decisões de praceamento do bem, em razão da penhora do imóvel ter sido formalizada em outra execução; (3) logo, há erro de fato, pois o Estado requereu a o praceamento do bem ofertado pelo executado nesta execução; (4) portanto, não houve inércia do Estado apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente; há vício a ser sanado”;
(x)
“conclui-se que (1) a parte executada nomeou um bem imóvel à penhora; (2) o Estado concordou com a indicação de tal bem à penhora; (3) na petição datada de 20/05/2022, o Estado demonstrou a impossibilidade de se reconhecer a prescrição quando há bem penhorável indicado pela própria parte executada; (4) contudo, olvidou-se a decisão monocrática de se manifestou sobre se o oferecimento do bem imóvel pela parte executada interrompeu ou não a prescrição; restou configurada a omissão sobre tal vício, que deve ser sanado”;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de dar provimento ao recurso e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno do feito à origem para o regular processamento.

Contrarrazões apresentadas por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME
no Id n. 9784280, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Relator primitivo do Recurso, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no ID n. 10557605, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Segunda Câmara Cível, considerando a sua assunção ao cargo de Vice-Presidente, nos termos do art. 117 e 179 do RITJES.

Pois bem.

Em que pese a argumentação trazida à baila por intermédio do recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não vejo motivos para retocar a decisão monocrática proferida pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no Id n. 5757912.

Conforme já explanado, o pedido de penhora referente ao Bem Imóvel apontado no Evento 44.54 era referente a bem penhorado em outra Execução Fiscal (Processo nº 0013879-23.2011.808.0024), havendo o Magistrado de Primeiro Grau, tornado sem efeito a determinação de alienação exarada nos presentes autos, eis que inválida, por insubsistência de ordem de penhora em relação ao mesmo, conforme Despacho proferido no Id. 5561202 - pág. 10

o pedido de penhora referente ao Bem Imóvel apontado no Evento 44.54, verificou-se tratar de bem penhorado em outra Execução Fiscal (Processo nº 0013879-23.2011.808.0024), havendo o Magistrado de Primeiro Grau, tornado sem efeito a determinação de alienação exarada nos presentes autos, eis que inválida, por insubsistência de ordem de penhora em relação ao mesmo, conforme Despacho proferido no Id. 5561202 - pág. 10 e, como bem observado pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, “A referida Decisão não restou objeto de impugnação por parte da Executada”.

Nessa linha, não havendo qualquer medida eficaz quanto à expropriação de bens da Recorrida desde 06/08/2012, instaurou-se, a partir dessa data, o prazo de suspensão de 01 (um) ano, encerrando-se em 06/08/2013. A partir desse momento, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, cujo termo final ocorreu em 06/08/2018.

Ademais, como bem destacado pelo juízo de origem ao apreciar os embargos de declaração opostos na origem em face da r. sentença, “não foi o judiciário quem deu causa à demora no andamento deste feito, o atraso se deu em razão do pedido errôneo de praceamento (evento 66.1), na medida em que o bem não era objeto de penhora neste feito, mas sim no processo em tramitação na 1ª vara de execução fiscal. O Termo de penhora juntada no evento 44.54 é uma cópia reproduzida do processo nº 0013879-23.2011.808.0024, tramitando na 1ª Vara de Execução fiscal”.

Portanto, entendo não merecer acolhida a tese recursal do ora agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão monocrática lançada no Id n. 5757912.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar